Tribunal: TJDFT
Processo: 0724873-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1689) PROCESSO: 0724873-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOEL DA MATA OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO. PARÂMETROS INDICADOS PELO EXEQUENTE NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo dispõe o art. 505 do CPC, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei”. 2. A preclusão visa a garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 4. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil, porquanto o valor da causa pode ser alterado e corrigido a qualquer momento, independentemente de impugnação; b) artigo 322, § 1o, do CPC, sob o argumento de que o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, isto é, antes da decisão que extinguiu o processo pela satisfação da obrigação; c) artigo 507 do mesmo diploma legal, porque não houve qualquer deliberação expressa da questão constitucional subjacente, única que permitiria se considerar preclusa a discussão em torno a idoneidade da aplicação da TR como índice de correção monetária. Em sede de extraordinário, aponta ofensa ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas na letra “c”, supra. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 292, § 3o, 322, § 1o, e 507, todos do CPC, pois a turma julgadora decidiu pela impossibilidade de nova apreciação das matérias, visto que operada a preclusão. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, no que se refere à apontada ofensa ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” ( ARE 1287745 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003